Tribunal: TJSP
Processo: 2257802-74.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação anulatória de débito fiscal. ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, distribuída à 1a vara cível de itatiba. remessa dos autos à vara do juizado especial. conflito suscitado pela parte autora. possibilidade. decisões declinatórias de ambas as juízas que denotam a existência do conflito negativo. matéria de direito. desnecessidade de perícia

Ementa:
conflito negativo de competência. ação anulatória de débito fiscal. ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, distribuída à 1a vara cível de itatiba. remessa dos autos à vara do juizado especial. conflito suscitado pela parte autora. possibilidade. decisões declinatórias de ambas as juízas que denotam a existência do conflito negativo. matéria de direito. desnecessidade de perícia técnica complexa. competência da juíza do jec/jefaz de itatiba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
2257802-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é suscitante LC BRASIL
EIRELI - ME, são suscitados MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE
ITATIBA e MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal de Itatiba para processar e julgar a demanda. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2257802-74.2019.8.26.0000 -Voto no 74426
2
Conf. de Comp. 2257802-74.2019.8.26.0000 Itatiba VOTO 74426
Suscte: LC Brasil Eireli ME.
Suscdas: MMas. Juízas de Direito da V. do JEC e da 1a V. Cível de Itatiba.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AÇÃO COM VALOR DA
CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, DISTRIBUÍDA À
1a VARA CÍVEL DE ITATIBA. REMESSA DOS AUTOS À VARA
DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO SUSCITADO PELA PARTE
AUTORA. POSSIBILIDADE. DECISÕES DECLINATÓRIAS DE
AMBAS AS JUÍZAS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DO
CONFLITO
NEGATIVO.
MATÉRIA
DE
DIREITO.
DESNECESSIDADE
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
COMPLEXA.
COMPETÊNCIA DA JUÍZA DO JEC/JEFAZ DE ITATIBA.
Trata-se de conflito de competência suscitado por LC
Brasil Eireli ME em face das MMas. Juízas de Direito da Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal e da 1a Vara Cível, ambas da comarca de Itatiba.
Afirma o suscitante que distribuiu o processo ao juízo
comum cível, em razão do pedido expresso de produção de prova pericial
contábil para aferição da inidoneidade da escrituração contábil. Alega que a
Juíza da 1a Vara Cível de Itatiba declarou-se incompetente, em virtude da
presença da Fazenda Estadual no polo passivo da demanda e pelo valor da
causa ser inferior a 60 salários mínimos. Sustenta que, redistribuídos os
autos ao Juizado Especial Cível de Itatiba, a Juíza determinou o retorno dos
autos à vara de origem, ao argumento de que a produção de prova pericial
complexa é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais da
Fazenda. Argumenta que, após o retorno à vara cível de origem, a
magistrada novamente determinou a remessa ao Juizado Especial Cível,
sustentando a desnecessidade de produção de prova pericial. Pretende,
assim, a declaração do juízo competente para o processamento e julgamento
da demanda.
Foi designada a MMa. Juíza de Direito suscitada da Vara
do Juizado Especial Cível e Criminal de Itatiba para responder pelas
medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência, pois
nenhuma das duas Juízas reconhece sua competência para julgamento da
demanda, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
LC Brasil Eireli ME contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na
qual sustenta a inconstitucionalidade dos juros e a natureza confiscatória da
multa aplicados na carta de crédito CDA no 1.244.818.148.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 2257802-74.2019.8.26.0000 -Voto no 74426
3
diversamente dos Juizados Especiais Cíveis, é absoluta, por força do art.
2o, § 4o, da Lei n° 12.153/09:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos [...] § 4o No foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta”.
E, nos termos do Provimento no 2.203/14 do Conselho
Superior da Magistratura, que dispõe sobre a consolidação das normas
relativas aos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, o
processamento e julgamento dos feitos tratados na Lei no 12.153/09, nas
comarcas do interior, onde não houver Vara da Fazenda Pública instalada,
ocorrerá nas Varas do Juizado Especial. É o que se extrai de seu art. 8o:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais da Fazenda Pública ficam designados para
processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde
não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os
Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.”
Entretanto, o art. 98, inciso I, da Constituição Federal
prevê que a competência dos Juizados Especiais restringe-se aos temas de
menor complexidade.
No presente caso, embora a autora tenha requerido a
produção de prova pericial contábil, a questão sobre a correção na
incidência de juros e multa, que sustenta serem inconstitucionais e
confiscatória, respectivamente, é matéria exclusivamente de direito, que
afasta a necessidade de prova técnica.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar a
competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal de Itatiba para processar e julgar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado